Tribunal: TJES
Processo: 5012460-24.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012460-24.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JAQUELINE FACCO AGUIAR
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5012460-24.2023.8.08.0035

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA: JAQUELINE FACCO AGUIAR

JUÍZA SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATURAMENTO INCORRETO. DEFEITO NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. FATO NÃO ATRIBUÍVEL A TERCEIROS. SUBSTITUIÇÃO. REFATURAMENTO PELA MÉDIA DOS ÚLTIMOS CICLOS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA E NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL E MEDIDA LIMINAR proposta por
JAQUELINE FACCO AGUIAR
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, na qual narra a parte autora, em breve síntese, que, no mês de fevereiro/2023, foi surpreendida com a fatura de energia no valor de R$ 3.328,88 (três mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos) e, na ocasião da leitura do relógio, o preposto da requerida garantiu ser caso de erro na medição. Assevera que, em março/2023, após buscar maiores informações sobre o deslinde da situação, a equipe da EDP compareceu novamente na residência da autora para retirada do relógio medidor e entrega do Termo de Ocorrência e Inspeção, sendo a fatura do referido mês emitida no montante de R$ 407,07 (quatrocentos e sete reais e sete centavos), muito além do padrão de consumo da autora. Afirma que em abril/2023, foi surpreendida com o corte de energia em virtude da conta de R$ 3.328,88, que, segundo informações da ré, estava em análise até o momento. Além disso, também teve o seu nome negativa nos órgãos de proteção ao crédito.

Com tais alegações requer, ao final, a inexistência do débito referente as faturas de energia elétrica dos meses de fevereiro e março de 2023, nos valores de R$ 3.328,88 e R$ 407,07, respectivamente, e que após a revisão correta, seja apresentado valor correto para pagamento justo e equitativo com a média dos meses anteriores para evitar enriquecimento ilícito/sem causa. E, ainda, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 8278078), a requerida afirma que a apuração de irregularidades seguiu as determinações da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, pugnando pela improcedência do pleito autoral e, ainda, formula pedido contraposto.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8278166), que assim resolveu a lide:

Por tais razões, CONFIRMO as DECISÕES de evento IDs números 24683008, 24885962, 29796610 e 31800623 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS, para:

I – CONDENAR a Requerida a pagar a Requerente o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a presente data;

II – CONDENAR a Requerida a realizar a revisão das contas dos meses de fevereiro e março de 2023, utilizando como base a média de consumo dos três meses anteriores ao questionado pela Requerente.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8278172), pugnando a reforma da sentença, sob o argumento que deu integral cumprimento as determinações legais para lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, bem como para constatação da irregularidade na instalação da recorrida. Aduziu que constitui dever da Recorrente apurar a diferença de consumo e recuperar a receita com base na média dos últimos meses, razão pela qual não se trata de valor abusivo e com intuito de prejudicar a autora, mas evidentemente a média do próprio consumo não faturado pela empresa recorrente.Asseverou que inexiste danos morais indenizáveis e, caso mantidos, merecem ser reduzidos.

A autora apresentou contrarrazões (ID 8278178), na ocasião, pugnou pela manutenção da sentença ou majoração dos valores.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido IDs 8278174 e 8278175.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes prossigo ao mérito e adianto, desde já, que analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
integral da sentença recorrida.

Segundo os argumentos deduzidos no recurso inominado interposto, a sentença deve ser reformada, sustentando a tese de ausência de irregularidade no faturamento de consumo da residência da recorrida.

Pois bem.

De acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Com efeito, em que pese as alegações recursais, analisando-se os autos, nota-se das provas dos autos que a cobrança dos meses de fevereiro e março de 2023 apresentaram valores muito superiores à média de consumo da recorrida nos doze meses anteriores, como constatado dos relatórios de consumo colacionado à contestação (vide ID 8278078 - pág. 08), pelo que se comunga com a r. sentença quanto à obrigação de refaturar as faturas do período citado, com base na média de consumo, porquanto caberia à recorrente a prova de alterações significativas que indicassem a elevação do padrão de consumo, o que não se evidenciou in casu, votando-se pela manutenção da sentença nesse tocante.

Como bem observado pelo juízo
a quo
(ID 8278166):

“(...)Analisando os autos, constato que a Requerente anexou ao processo as faturas dos meses de fevereiro (R$ 3.328,88) e março (R$ 407,07) do ano de 2023 (ID 24612589 e 24612592), comunicado da Requerida de que o seu relógio medidor foi retirado para análise (ID 24612602 e 24613060), termo de ocorrência (ID 24613061), protocolos (ID 24613064 e 24613065) e comprovante de negativação do seu nome (ID 24613069 e 24613071)

Por sua vez, a Requerida, em sua peça de defesa, informa que o medidor de energia na residência da Requerente estava com o display apagado, resultando em um menor registro de consumo. Alega que o referido medidor foi removido para análise no laboratório, visando à elaboração de laudo técnico.

Nessa linha de argumentação, apesar dos pontos apresentados pela Requerida, compreendo que a Requerente está correta em sua demanda. Tal entendimento se fundamenta no fato de que a Requerida deixou de juntar aos autos o suposto laudo que comprovaria a irregularidade do medidor instalado na propriedade da Requerente. Adicionalmente, a Requerida não apresentou qualquer documento que ateste a regularidade das cobranças referentes aos meses de fevereiro e março de 2023.

Assim, se um fato é afirmado por uma parte e não contestado ou não impugnado pela parte contrária, tal fato se mostra incontroverso, sendo, portanto, desnecessária produção de prova nesse sentido, a teor do que dispõe o art. 374, III do Código de Processo Civil.

Portanto, observo que a Requerida não logrou êxito em cumprir com seu ônus probatório de comprovar a regularidade das cobranças nos meses de fevereiro e março de 2023.(...)”.

Por fim, em relação ao pedido de indenização por danos morais, considerando o entendimento do STJ no sentido de reconhecer lesão moral presumida decorrente de restrição indevida (negativação indevida, protesto indevido, inscrição em dívida ativa...) por violar a honra objetiva da pessoa (natural ou jurídica), vota-se pela manutenção da sentença quanto ao reconhecimento de ato ilícito indenizável, até mesmo em relação ao
quantum
indenizatório (R$ 8.000,00), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Acrescento que, no caso concreto, além de ter o nome negativado, a autora/recorrida também teve o fornecimento de energia suspenso em sua residência, em razão do débito discutido na presente, o qual sequer foi justificado pela Concessionária de energia.

Ressalto, por fim, que não merece acolhimento o pedido de majoração da condenação formulado em contrarrazões (ID 8278178 - pág.12), uma vez que as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

OFICIE-SE à ANEEL, encaminhando-se cópia integral do autos, para ciência quanto à ilegalidade praticada pela parte requerida.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de origem para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)